Tribunal: TJDFT
Processo: 0715965-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715965-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PRISCO DAMASCENO, JESUS ALVES TEODORO JUNIOR, KELLEN APARECIDA ALVES DAMASCENO, KENIA ALVES TEODORO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KENIA ALVES TEODORO e OUTROS contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0716857-76.2021.8.07.0001, movido em face do BANCO DO BRASIL S/A, homologou a planilha do réu de ID 104616578 e declarou liquidado o título judicial pelo valor de R$ 6.269,64. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se os agravantes a requerer a reforma da decisão combatida. Em virtude da ausência de pagamento do preparo recursal, os recorrentes foram intimados a comprovar o recolhimento em dobro, o que foi feito em ID 35809820. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator